Tribunal: TJBA
Processo: 8050588-88.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050588-88.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDINICE ALVES MOTA LOPES

Advogado(s)
:
BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APARTADO SOB O
Nº 8050588-88.2022.8.05.000.1, MANTENDO O JULGADO QUE
DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA ORA EMBARGANTE, POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração nº
8050588-88.2022.8.05.000.1, mantendo o julgado que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado pela ora embargante, por ausência de prova pré-constituída

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existe, no julgado recorrido, omissões a serem supridas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta o defeito alegado na peça recursal,
de onde se conclui que a embargante pretende rediscutir matéria de mérito consubstanciada no julgado recorrido, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050588-88.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargante EDINICE ALVES MOTA LOPES e como embargados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01